Tribunal: TCU
Processo: 009.280/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Vigia/PA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Vigia/PA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Vigia/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Município de Vigia/PA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/2/2013 413,81 5/6/2013 178,35 5/6/2013 121,65 5/6/2013 250,00 8/10/2013 45,00 1o/11/2013 250,00 22/4/2013 373,90 20/5/2013 292,86 15/3/2013 363,97 30/4/2013 582,61 5/6/2013 144,04 5/6/2013 200,00 19/6/2013 483,79 11/7/2013 1.060,90 1o/8/2013 407,85 20/8/2013 407,85 24/9/2013 407,85 17/10/2013 407,85 1o/11/2013 1.050,42 1o/11/2013 250,00 20/11/2013 229,50 20/11/2013 3.220,50 21/11/2013 407,85 27/12/2013 363,97 2/5/2013 1.738,84 3/6/2013 585,60 5/6/2013 180,00 5/6/2013 147,74 5/6/2013 82,26 19/6/2013 1.738,84 30/7/2013 409,50 1o/8/2013 1.472,84 1o/8/2013 860,17 8/8/2013 135,00 13/8/2013 3.000,00 16/8/2013 823,00 20/8/2013 1.248,84 4/9/2013 180,00 19/9/2013 106,20 19/9/2013 1.084,86 24/9/2013 1.248,84 3/10/2013 1.248,50 10/10/2013 640,04 11/10/2013 6.142,65 18/10/2013 1.248,84 1o/11/2013 564,00 12/11/2013 405,00 20/11/2013 1.938,75 21/11/2013 536,64 12/12/2013 906,78 7/2/2013 223,25 8/3/2013 637,86 25/4/2013 1.052,32 25/4/2013 46,72 29/4/2013 67,80 30/4/2013 118,33 21/5/2013 118,33 21/5/2013 89,72 24/5/2013 1.051,81 19/6/2013 745,18 21/6/2013 1.125,13 24/7/2013 1.745,23 24/7/2013 1.356,97 16/8/2013 1.452,22 21/8/2013 840,28 26/8/2013 1.356,97 26/8/2013 1.667,73 30/8/2013 455,95 30/8/2013 711,90 24/9/2013 1.667,73 24/9/2013 1.356,98 1o/10/2013 1.714,26 23/10/2013 1.666,72 23/10/2013 1.463,64 19/11/2013 4.833,40 26/11/2013 1.463,64 26/11/2013 1.771,42 10/12/2013 939,71 10/12/2013 383,00 17/12/2013 295,00 20/12/2013 500,00 27/12/2013 944,79 22/4/2013 1.718,98 20/5/2013 2.991,19 19/6/2013 2.924,47 24/5/2013 1.072,81 24/5/2013 46,72 9.2. informar ao Município de Vigia/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.